Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida.
2. Em havendo dúvidas sobre a relação existente sobre o imóvel, máxime quando as duas partes sustentam possuir justo título, a proteção recai em favor daquele que detém a melhor posse, devendo a análise perpassar pelos atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, assim considerado aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art.1196 CC).
3. A solução passa pelo exame de quem exerce a melhor posse, pois esta decorre de uma relação fática com o bem, e não meramente jurídica, não havendo de se perquirir se há propriedade, título regularmente registrado ou matriculado, ou documentação imobiliária regular.
4. No caso em análise, indene de dúvidas a melhor posse dos autores, sobretudo porque, apesar de as testemunhas haverem confirmado que a requerida passou a residir no local no ano de 2010, não há elementos suficientes para comprovar que o imóvel tenha sido adquirido pelo ex-companheiro da ré no período em que viviam em união estável.
5. Tampouco há elementos outros que desconstituam a melhor posse exercida pela irmã dos apelados/autores, como bem salientado na origem.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.